Tribunal: TJES
Processo: 5002071-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MOTA DOS REIS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão de o Agravante, intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica, não ter apresentado a documentação necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica de pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, ainda que a parte, instada pelo juízo, deixe de apresentar documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 2º).

A inércia da parte em apresentar os documentos solicitados pelo juízo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica afasta a presunção de veracidade da sua declaração e justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e não dispensa a parte de comprovar sua insuficiência de recursos quando instada pelo juízo a fazê-lo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023; AI nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS MOTA DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, na ação de indenização originária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelo Agravante.

Em suas razões recursais (id. 12172426), o recorrente sustenta que:
(i)
foi indevidamente desconsiderada a documentação juntada aos autos, que comprova sua hipossuficiência econômica, suficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais;
(ii)
a decisão agravada violou o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada;
(iii)
o valor elevado das custas processuais (R$ 8.190,00) compromete sua subsistência e a de sua família, impedindo o acesso à justiça;
(iv)
a assistência jurídica gratuita é direito fundamental garantido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cuja negativa acarreta grave violação ao princípio do acesso à justiça.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.12275196).

Como dito naquela oportunidade, consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o ilustre magistrado singular consignou na decisão recorrida que:

“Ao compulsar os autos, constatei que este Juízo determinou a intimação da requerente para colacionar seus comprovantes de rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Ocorre, contudo, que além de não ter sido acostado aos autos nenhuma documentação comprobatória da situação econômica da parte autora, a defesa requereu, ainda, dilação no prazo para a juntada dos documentos.”

Com efeito, a alegada hipossuficiência econômica não pode servir de fundamento para justificar, na atualidade, a insuficiência de recursos ou o estado de miserabilidade apontado pela parte, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

A declaração de hipossuficiência apresentada ao juízo
a quo
deve ser analisada de forma contextual, levando-se em conta a situação concreta do agravante, a fim de evitar que obstáculos financeiros impeçam o acesso ao Judiciário, sem permitir, por outro lado, que qualquer situação de dificuldade momentânea seja motivo para uma concessão automática da gratuidade, sob pena de obstaculizar que a benesse alcance quem de fato necessita.

Em vez da parte esclarecer ao Juízo os rendimentos atuais auferidos, tal como determinado por meio de despacho, preferiu insistir na presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada, o que, na hipótese, não é suficiente para lhe assegurar o beneplácito postulado diante do contexto fático extraído dos autos.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ
. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (AI. nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se irretocável o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)